Tribunal: STF
Processo: Rcl 64625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Francisco Mona Carvalho alega ter o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial AgInt nos EDcl no AREsp no. 2366964/SP, contrariado o entendimento do Supremo no julgamento do RE 1068600/RS e RE 839950/RN, além de violado os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, não há notícias nos autos de que tenha havido interposição, à época do ajuizamento desta reclamação, de recurso extraordinário contra o acórdão impugnado. 



    Esta pretensão reclamatória funda-se, ainda, em alegada violação ao princípio processual da não-surpresa (positivada nos arts. 9º e 10 do CPC), uma vez que o acórdão do STJ estaria apoiado em argumentos não enfrentados nas instâncias ordinárias e acerca dos quais o reclamante não teve a oportunidade de se manifestar.



     



     Contudo, essa específica alegação, por revelar contornos de índole processual, desborda do campo de cognição típico da reclamação. Entendimento contrário subverteria a ação reclamatória em instrumento recursal voltado a provocar o reexame, por este Tribunal, de matérias que escapam de sua competência.



     



     Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente